Tribunal: TJPA
Processo: 0802627-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802627-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

INTERESSADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDÊNCIAL PIAZZA SAN PIETRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802627-45.2021.814.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Advogado: JOSE GIAN VITOR RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA SAN PIETRO

Advogado: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática de lavra desta Relatora, que não conheceu de Embargos Declaratórios opostos contra o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro por falta de juntada do Relatório de Conta, e, ato contínuo, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por deserção.

Em suas razões (ID n.º 8530964), o recorrente sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, por atropelar o procedimento legal.

Aduz que diferentemente do que consta no despacho inicial, teria comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso.

Defende que o despacho de ID n. 5487868, que determinou a intimação para o recolhimento do preparo em dobro, tem conteúdo decisório, portanto, recorrível por meio dos aclaratórios. Ademais, a decisão ora agravada reconheceu que trouxe em seu bojo erro material ao referir que o recorrente teria “juntado o relatório de contas no dia seguinte à interposição do recurso”, em que pese tenha consignado que as referências as IDs dos documentos estão corretos.

Alega que a decisão ora agravada viola o princípio da vedação à decisão surpresa, incorrendo ainda em excesso de rigor formal. Nesse sentido, sustenta que o espelho de custas é formalidade dispensável e irrazoável.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora (CPC, art. 1.021, § 2º).

Postulou, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão monocrática. Juntou documentos.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do Agravo Interno e, subsidiariamente, pela manutenção da decisão monocrática (ID n.º 8652954).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de Embargos Declaratórios opostos contra o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro por falta de juntada do Relatório de Conta, e, ato contínuo, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por deserção.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Entendendo que o provimento jurisdicional monocrático se encontra dentro dos limites estabelecidos pela lei, eis que assentou entendimento dominante jurisprudência nesta Eg. Corte Estadual, segundo o qual não cabe recurso contra o despacho que determina o recolhimento do preparo em dobro, na hipótese de preparo incompleto, isto é, com a falta de juntada do Relatório de Conta emitido pela UNAJ 2º Grau.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora o recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio à prejudicialidade da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise unipessoal da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, desta feita, buscando afastar a prejudicialidade recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes razões:

Quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, o recorrente não juntou o competente relatório de contas, mas apenas o boleto e o comprovante de pegamento.

Intimado a recolher o preparo em dobro, opôs Embargos de Declaração, juntando o documento imprescindível que havia esquecido de juntar quando da interposição do recurso.

Os aclaratórios não foram conhecidos. Logo, não interromperam ou suspenderam o prazo. Diante disso, reconheceu-se a deserção do recurso de Agravo de Instrumento.

Contra essa decisão monocrática, insurge-se o recorrente, basicamente repisando os mesmos argumentos dos Embargos Declaratórios, acrescidos das teses de excesso de formalismo e vedação à decisão surpresa.

Todavia, a imprescindibilidade da juntada do Relatório de Constas, sob pena de recolhimento do preparo em dobro, é entendimento assente neste Eg. TJE/PA.

Ademais, o STJ já
decidiu que “
Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual
utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia (RMS 54.566/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.09.2017, DJe 09.10.2017).

Dito isto, não tendo a agravante trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta merece ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém - PA, 11 de julho

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/08/2022